Tribunal: TJBA
Processo: 8003950-11.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003950-11.2024.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: MARIA JOSE SAMPAIO

Advogado(s)
:
IZABELLA ALVES DOS ANJOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS. FRAUDE BANCÁRIA. CONSUMIDORA IDOSA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ADEQUAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos da autora, pessoa idosa, declarando a nulidades dos empréstimos consignados sob contratos nº 508810586 e nº 508904990, condenando o réu à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva. O banco apelante é fornecedor de serviços nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, respondendo objetivamente pelos danos causados, visto que não atuou como mera intermediadora, mas como prestadora de serviços bancários e de crédito.

A documentação juntada pelo apelante não comprova de forma inequívoca que foi a autora quem efetivamente contratou os empréstimos e realizou as transferências bancárias. A mera alegação de acesso mediante senha, biometria e chave de segurança é insuficiente diante da sofisticação das fraudes bancárias contemporâneas.

Comprovada a existência de vício na prestação do serviço, configura-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais causados aos consumidores (CDC, art. 14).

Fraude bancária constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não configurando excludente de responsabilidade. Súmula 479 do STJ. Inaplicabilidade da excludente de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

Configurado o dano moral, mantém-se o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00.

Recurso a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8003950-11.2024.8.05.0199
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO SA
e como apelada
MARIA JOSE SAMPAIO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .